Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente.

2. Sem a comprovação do ato ilícito, incabível a configuração da responsabilidade civil estatal.

3. Recurso conhecido e improvido.